Tribunal: STF
Processo: RHC 270543
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. RECONHECIDA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, caput, do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

    III. Razões de decidir

    3. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da referida minorante. 

    4. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.